Tribunal: TJES
Processo: 5011914-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011914-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: FERNANDO NASCIMENTO NERI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011914-90.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO
: FERNANDO NASCIMENTO NERI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. CONTRATAÇÃO REGULAR E PAGAMENTO DAS PARCELAS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização contratual, considerando o valor do veículo conforme a Tabela FIPE na data do evento, a título de danos materiais, além da compensação por danos morais no montante de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, requer a rejeição do recurso e a aplicação de multa, sob a alegação de que se trata de medida manifestamente protelatória

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pesem as violações contratuais suscitadas pela Recorrente, nota-se que a própria seguradora não observou com rigor as supostas irregularidades perpetradas (especialmente no que se refere à titularidade da proteção veicular), valendo o destaque ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Pois bem, o fato de o veículo estar no nome de pessoa diversa do segurado, restou incontroverso nos autos (id 41957328). Contudo, também restou demonstrado que tal fato não impediu que o autor realizasse o contrato junto a ré, agora em discussão, bem como efetuasse os pagamentos devidos. Assim, a legitimidade para pleitear indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade do autor, já que é quem experimentou os prejuízos, ou seja, se não houve cautela por parte do requerido ao firmar contrato de proteção veicular do veículo cujo proprietário era pessoa diversa do então contratante, inexistindo comprovação sequer ter havido esclarecimentos ao consumidor das peculiaridades do contrato naqueles termos, não poderá a ré negar o pagamento da cobertura, sob este argumento, após a implementação do risco contratado. Ademais, não se verifica hipótese de pleito de indenização alheia em nome próprio, visto que agiu o autor de boa fé ao apresentar os documentos solicitados e engrenado diligências, inclusive judiciais, para a solução da questão, até hoje em aberto. [
...]”.

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a negativa de cobertura dispensada na hipótese é abusiva, sendo irretocável a sentença objurgada no que se refere à indenização material comandada.

(4). No tocante à compensação por danos morais, e
ntendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, além de transtornos e perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrida, razão pela qual entendo também não merecer qualquer retoque a r. sentença no que se refere à indenização fixada.

(5) Por fim, quanto ao requerimento do Recorrido, ora Autor, de aplicação de multa por suposto caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, verifico que, embora o recurso não tenha logrado êxito, não há elementos suficientes para caracterizar intenção meramente procrastinatória por parte do Recorrente. O direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa deve ser preservado, sendo necessária a demonstração inequívoca de abuso no exercício do direito de recorrer para a imposição da penalidade pretendida. Dessa forma, indefiro o pedido de aplicação de multa.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)